Tribunal: CARF
Processo: 11128.721792/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721792/2013-62
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-012.394 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
SAFMARINE BRASIL LTDA. E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
LAPSO
MANIFESTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão, consoante art. 66 do
Anexo II do RICARF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, sem efeitos infringentes, para sanear a contradição apontada e manter o
dispositivo exarado no Acórdão de Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-012.392, de 24 de agosto
de 2023, prolatado no julgamento do processo 11128.722164/2012-13, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721792/2013-62
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.394 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721792/2013-62

Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, ora Embargante, em face de Acórdão de Recurso Voluntário proferido pela
1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que decidiu, por
unanimidade de votos, “em conhecer parcialmente o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento”.
Para o melhor entendimento da questão, transcreve-se excertos do Despacho de
Admissibilidade de Embargos, proferido pelo Presidente Substituto desta Turma Colegiada:
II – DA CONTRADIÇÃO
A ausência de qualquer prova, sem documento no processo que comprove a tese da
retificação da informação (como citado no voto), s.m.j., resultaria em provimento
negado ao Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte.
Com efeito, o voto condutor do acórdão e a ementa caminham no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário, mas a expressão final do voto é: “Nestes termos,
voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.”
Nota-se, portanto, que a proposta de dispositivo do relator, também copiada no
próprio dispositivo, aparentemente apresenta lapso manifesto, porquanto, além e não
haver qualquer vestígio de provimento em todo o acórdão, também não se percebe
onde fora tratado o conhecimento parcial do recurso. Tais circunstâncias configuram
muito provavelmente erro material ou lapso manifesto na redação do dispositivo.
(...)
Os Embargos Inominados foram acolhidos para que o Colegiado aprecie o erro
material apontado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A Embargante requer manifestação quanto à seguinte contradição:
A ausência de qualquer prova, sem documento no processo que comprove a tese
da retificação da informação (como citado no voto), s.m.j., resultaria em
provimento negado ao Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte.
Relato que o Acórdão embargado foi exarado na sistemática de recursos
repetitivos, adotando-se o julgamento proferido no Acórdão paradigma no
3401-010.267, de 25 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10907.721619/2013-24, como razões de decidir.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.394 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721792/2013-62

No voto condutor do Acórdão embargado, o ilustre Relator explica que,
in verbis:
Retificação de Informações
A Recorrente alega, no mérito, que não deva prevalecer a autuação, pois houve
retificação de informações inseridas tempestivamente, argumenta que:
O requerimento de carta de correção é procedimento regular e costumeiramente
utilizado no meio marítimo, previsto pelo Regulamento Aduaneiro, para alterar
eventuais discrepâncias que possam estar inseridas nos conhecimentos de
embarque que ampararam os transportes marítimos.
Sendo um procedimento regular e padrão não pode ser considerada uma
infração. Assim, claro está que o transportador não cometeu nenhuma infração.
A Recorrente afirma que apenas retificou informação que já havia sido
inserida no sistema dentro do prazo estabelecido pela legislação pertinente e
desta forma não caberia a multa aplicada. A alegação, contudo, veio sem
qualquer prova, sem documento no processo que comprove a tese da
retificação da informação, o que seria imprescindível para contrapor a decisão
recorrida. De fato, a decisão de 1° instância, no voto do Relator, demonstrou
que a informação referente a vinculação de manifesto ocorrera com atraso:
...as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir
condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos
eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão
vejamos.
Assim dispõe o artigo 22 da IN SRF no 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional [...]
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for
granel [...]
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
nacionais [...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos
de cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo [...] (grifei)
Finalmente no tocante a retificação de informações envolvendo matéria
aduaneira, tal matéria encontra-se pacificada dentro deste Conselho, vejamos:
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.394 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721792/2013-62

Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário e, no
mérito, dar-lhe provimento.
Ao afirmar que alegação, contudo, veio sem qualquer prova, sem
documento no processo que comprove a tese da retificação da
informação, o que seria imprescindível para contrapor a decisão
recorrida, o voto condutor do Acórdão embargado, ao final do item
“Retificação de Informações” acaba por mencionar a Súmula CARF n°
186, que versa sobre a retificação de informações tempestivas,
concluindo o voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário e, no
mérito, dar-lhe provimento, o que causou, portanto, a contradição acima
relatada.
No entanto, no meu entender, o voto do Relator, em que pese não seja tão
claro, em conjunto com as informações trazidas aos autos, dão razão à
Recorrente quanto à tese de retificação de informações. Senão, vejamos.
Consta no AI:
Em 28/11/2011, às 11:27 h foi protocolado o dossiê/processo digital no
10120.000315/1111-14 (fls. 02 a 10) solicitando o desbloqueio, no SISTEMA
SISCOMEX CARGA, do(s) manifesto(s) eletrônico(s) no 1511502513457 (fls. 11
a 16), pois este(s) foi (ram) registrado(s) fora do prazo estabelecido em norma,
o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema.
Em consulta ao Siscomex Carga, verificou-se que o(s) bloqueio(s) automático(s)
do(s) manifesto(s) ocorreu (ram) em 25/11/2011, às 13:211 h iniciando a
fiscalização eletrônica, ou seja, somente após a fiscalização ter constado a
irregularidade das cargas, no decorrer da ação fiscal, o interessado, por meio
de seu representante, protocolou o dossiê acima citado.

Pela análise dos documentos anexos ao auto de infração em guerreio é
possível apurar que a situação do bloqueio ocorreu pela alteração de
manifesto após o prazo:

Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.394 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721792/2013-62

In casu, observa-se que não ocorreu na hipótese o tipo deixar de
prestar informação, vez que todas as informações envolvendo a
operação foram efetivamente prestadas no sistema da RFB. O Manifesto
n° 1511502513457 foi emitido em 14/11/2011, às 13:54:07, enquanto a
atracação efetiva ocorreu em 25/11/2011. O bloqueio automático
decorreu posteriormente, ante a alteração de manifesto:

E no presente processo, como a autuação fiscal ocorreu não pela
extemporaneidade na apresentação de informações, mas sim pelo atraso
na retificação das informações já prestadas, é de se afastar a multa
aplicada, aplicando, assim, a Súmula CARF n° 126, como ponderou o i.
relator do Acórdão embargado:
Finalmente no tocante a retificação de informações envolvendo matéria
aduaneira, tal matéria encontra-se pacificada dentro deste Conselho, vejamos:
Súmula CARF no 186
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.394 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721792/2013-62

Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário e, no
mérito, dar-lhe provimento.
Ante o exposto, voto em acolher os embargos inominados, sem efeitos
infringentes, para sanear a contradição apontada e manter o dispositivo
exarado no Acórdão de Recurso Voluntário n° 3401-010.272: Diante do
exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário e, no
mérito, dar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os
embargos inominados, sem efeitos infringentes, para sanear a contradição apontada e manter o
dispositivo exarado no Acórdão de Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 328
DF CARF MF
Original